Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707273-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECE MOTA SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALECE MOTA SOUSA contra pronunciamento jurisdicional de ID 222884584 proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Proc. no 0704980-28.2024.8.07.0004, que assim determinou: “Chamo o feito à ordem. A inicial sequer foi recebida. Ante a decisão ID 203749009 e os ofícios IDs 219636885 e 220032843, intime-se o autor a recolher as custas inicias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” As razões recursais abordam, em apertada síntese, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em prol da recorrente. Contudo, no particular, alguns pontos necessitam serrem destacados para esclarecimentos pela parte recorrente: A decisão do Juízo de origem que, de fato, indeferiu o pedido de justiça gratuita foi a de ID 203749009, de 11/07/2024; A referida decisão foi objeto do AGI no 0730557-20.2024.8.07.0000, já julgado inclusive o mérito no acórdão assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1918717, 0730557-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 15/09/2024.) A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça: · o cabimento do presente agravo de instrumento contra a decisão ID 222884584, que, apesar de denominada decisão, tem conteúdo de despacho de mero expediente; · o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando todo o teor do AGI no 0730557-20.2024.8.07.0000, cotejando preclusão, litispendência e até coisa julgada em relação ao referido recurso. Advirto, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente poderá implicar no imediato não conhecimento do recurso à baila. Faculto também requerer o que entender de direito. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator